Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-64.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004546-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Currículo Escolar, Interesses ou Direitos Individuais Homogêneos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Estando evidente que o pedido de alteração da grade curricular é a própria matéria de mérito da ação, não há que se falar em preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

2. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não concedeu a tutela recursal almejada e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum
, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Consta dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000561-69.2023.8.11.0037 ajuizada em desfavor da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a mudança da grade curricular da UNEMAT a ser imposta apenas aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática ingressantes a partir de 2024/1, a fim de assegurar a vigência da grade anterior aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante, repisando os argumentos lançados quando da interposição do agravo de instrumento, que a alteração da grade curricular promovida pela UNEMAT prejudicou os acadêmicos que já cursavam o curso de Licenciatura em Matemática, porque aumentou significativamente a carga horária de disciplinas já cursadas e são pré-requisito para outras, o que acarretará atraso na formação dos discentes que concluíram as respectivas matérias.

Argumenta, também, que a agravada, ao alterar unilateralmente o Projeto Pedagógico de Curso – PPC - aprovado pelo CONEPE/UNEMAT -, violou os princípios da legalidade e do devido processo legal, bem assim a respectiva resolução e ao arrepio dos procedimentos previstos na Instrução Normativa 008/2021-UENMAT, bem como que é defeso à Universidade implantar nova grade curricular aos alunos que se encontram matriculados.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia, por meio do presente recurso, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado à agravada que implante o PPC aprovado pelo CONEPE, para que a nova grade curricular seja imposta apenas aos acadêmicos de Matemática ingressantes a partir de 2024/1, a fim de assegurar aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre) a vigência da grade anterior.

A concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferida no Id. 205539765.

Ausente contrarrazões (Id. 221895174).

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 214462674).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que não concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Consta dos autos que a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1000561-69.2023.8.11.0037 ajuizada em desfavor da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetiva a mudança da grade curricular da UNEMAT a ser imposta apenas aos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática ingressantes a partir de 2024/1, a fim de assegurar a vigência da grade anterior aos alunos já matriculados (2º ao 6º semestre).

Pois bem.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão que não concedeu a tutela recursal.

Na decisão proferida, o d. Juízo
a quo
assim consignou:

“(...) Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do art. 300 do CPC/15).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera:

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”.

Cumpre asseverar que, conforme a vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, “é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação’ (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018),o que, numa cognição sumária, demonstra ser o caso do presente feito.

A questão posta na inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados.

Ademais, o pedido para alteração no plano pedagógico da instituição de ensino se confunde com o próprio mérito, uma vez que é necessário apurar se o ato administrativo promovido pela universidade de ensino estaria dentro dos parâmetros legais e constitucionais pertinentes.

Ainda nesse sentido, vale colacionar que eventual determinação deste Juízo para que a Universidade interrompa os planejamentos pedagógicos debatidos, nesta fase processual, poderia ensejar na violação da autonomia geracional e administrativa concedida para as universidades conforme o artigo 207 da Constituição Federal.

Destarte, vale ainda dizer que o risco de irreversibilidade da medida concedida estaria vigente no caso em comento, uma vez que uma possível medida concedida seria impossível de fazer com que as partes regressassem ao status quo ante, o que demonstra a ausência de um dos requisitos para concessão da medida liminar.

Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por não haver demonstração, ao menos por ora, da probabilidade de o direito existir e do perigo de dano ou do risc dos requisitos ensejadores para tal. (...)”

Em decisão monocrática proferida pelo relator do presente recurso, restou consignado que:

“(...) No caso, a agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à agravada que se abstenha de implantar nova grade curricular para os alunos já matriculados no curso de Matemática da Universidade Estadual de Mato Grosso.

Ocorre que, em cognição sumária e não exauriente da matéria, é bem acentuado pelo Juízo na origem, de acordo como art. 1º,§ 3,º da Lei n. 8.437/1992, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Na hipótese, ao que se evidencia, o pedido de alteração da grade curricular é a própria matéria de mérito da ação.

Ademais, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, de modo que têm total liberdade para organizar e gerir seus sistemas de ensino, sendo vedado ao Poder Judiciário ingerir nesses aspectos.

Diante disso, nesta análise sumária, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito para o deferimento da medida pretendida, qual seja, determinar à UNEMAT que implante o Projeto Pedagógico de Curso (PPC), para que a nova grade curricular seja imposta apenas aos acadêmicos de Matemática ingressantes a partir de 2024/1, o que demonstra, ainda, o perigo de irreversibilidade da medida pleiteada.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)”

Diante de tais premissas, em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, sem desconsiderar os motivos que embasam o pedido para implantação da nova grade curricular para

os alunos já matriculados no curso de matemática da Universidade agravada, tenho que as impugnações trazidas pela parte ora agravante não têm força suficiente para alterar a conclusão alcançada por meio da decisão monocrática que não concedeu a antecipação da tutela recursal e, por consequência, acolher o requerimento apresentado pela agravante.

Desse modo, em juízo de cognição sumária, não restaram presentes a probabilidade do direito, eis que de acordo com o art. 1º,§ 3,º da Lei n. 8.437/1992,
“não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
”

Desse modo, à toda evidência,
o pedido de alteração da grade curricular é a própria matéria de mérito da ação
.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024